Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-90.2015.8.11.0038
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-90.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELADO), MARIA FERREIRA LADISLAU - CPF: 568.344.541-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita qualificada. Advogado que se apropria de valores previdenciários de cliente idosa. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo específico evidenciado. Restituição tardia e parcial sob coação. Condenação decretada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação de apropriação indébita qualificada de valores previdenciários pertencentes a cliente idosa obtidos por meio de ação judicial, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova produzida nos autos demonstra, com a certeza necessária ao decreto condenatório, a presença do elemento subjetivo específico da apropriação indébita, qual seja, o animus
rem sibi habendi
, caracterizado pela inversão do título da posse e pela intenção de não restituir os valores confiados ao advogado em razão do exercício profissional.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo alvará de levantamento de valores previdenciários, pelo comprovante de resgate do precatório e pelas declarações da vítima em sede policial, corroboradas pelo depoimento judicial de sua neta.

4. O dolo específico de apropriação manifesta-se pela omissão deliberada em comunicar o levantamento dos valores à cliente, pela recusa sistemática em prestar contas e atender aos contatos da vítima, pela restituição apenas parcial e somente após intervenção do Ministério Público e da Polícia Civil, transcorridos mais de três meses do recebimento.

5. A restituição tardia, ainda que parcial, não descaracteriza o crime de apropriação indébita, podendo configurar, no máximo, causa de diminuição de pena prevista no arrependimento posterior, desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia e de forma integral.

6. A alegação de controvérsia contratual sobre o valor dos honorários não afasta a tipicidade penal, porquanto o réu não prestou contas dos valores retidos, não demonstrou o cálculo segundo a tabela da OAB e recusou-se sistematicamente a dialogar com a vítima sobre a questão, evidenciando conduta incompatível com o dever de transparência inerente ao mandato.

7. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados de forma clandestina e contra pessoas vulneráveis possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos e pelo depoimento de testemunha presencial dos fatos.

8. Na dosimetria da pena, a presença de maus antecedentes criminais, caracterizados por cinco condenações por fatos anteriores, justifica a valoração negativa na primeira fase, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda quando transitadas em julgado posteriormente ao novo crime.

9. A confissão qualificada, ainda que parcial e acompanhada de justificativas, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, em menor proporção, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.194 dos recursos repetitivos.

10. A presença de maus antecedentes criminais impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência de circunstâncias judiciais favoráveis, e justifica a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu nas sanções do art. 168, §1o, III, c/c art. 61, II, h, e art. 65, III, d, do Código Penal, à pena de 02 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

Tese de julgamento: “1. A apropriação indébita por advogado de valores previdenciários de cliente idosa configura-se quando demonstrada a inversão do título da posse pela omissão em comunicar o recebimento e pela recusa sistemática em prestar contas. 2. A restituição tardia e parcial de valores apropriados, sob pressão das autoridades públicas, não descaracteriza o crime de apropriação indébita, podendo configurar, no máximo, causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, desde que integral e anterior ao recebimento da denúncia. 3. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante em menor proporção, conforme orientação do Tema 1.194 do STJ. 4. Maus antecedentes criminais caracterizados por múltiplas condenações anteriores justificam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, superior à fração mínima, impedem a substituição da pena privativa de liberdade e determinam o regime inicial semiaberto."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, h, 65, III, d, 68, 168, §1o, III; CF/1988, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.194 (REsp-paradigma n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025); STJ, AgRg no REsp 2.202.602/MT, j. 27/01/2026; STJ, HC 338.840/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/02/2016; STJ, REsp n. 2.205.413/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/8/2025; TJMT, Ap 29407/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação penal n. 0001687-90.2015.8.11.0038, julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
Fabiano Giampietro Morales
da imputação de prática do crime previsto no art. 168, §1o, inciso III, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória (ID 314257420).

Nas razões registradas sob
o
ID 314257426, o órgão ministerial sustenta que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas
, pois
o apelado, na condição de advogado, apropriou-se indevidamente de valores previdenciários pertencentes à
vítima
, repassando-lhe quantia inferior à devida e somente após ser compelido por denúncias formalizadas junto ao Ministério Público, à Polícia Civil e à OAB.

Aduz que o dolo específico de apropriação restou evidenciado pela recusa
inicial
em prestar contas, pela demora superior a três meses no repasse e pela restituição parcial apenas sob coação.

Requer a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado nas sanções do art. 168, §1o, III, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal, com valoração negativa da culpabilidade, das consequências do crime e da conduta social, além da aplicação da agravante e da causa de aumento previstas nos dispositivos mencionados.

Contrarrazões no ID
314257434
, por meio das quais
a defesa
pugna pela manutenção integral da sentença absolutória.

Sustenta a existência de controvérsia contratual sobre o valor dos honorários advocatícios e a posterior devolução, ainda que tardia e parcial, não configura crime, mas mero inadimplemento contratual, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, no parecer de ID 325420383, sustentando que os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita qualificada, devendo o apelado ser condenado nos termos da denúncia aditada.

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O recurso é típico (art. 593, I, do CPP) e tempestivo (
ID 314257427
), portanto, deve ser recebido.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação do apelado pela prática do crime de apropriação indébita qualificada, previsto no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal.

O apelado foi denunciado inicialmente pelo crime tipificado no art. 102 do Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/2003) porque, em 27 de março de 2015,
na qualidade de advogado, desviou indevidamente, em proveito próprio, verbas previdenciárias pertencentes à vítima idosa Maria Ferreira Ladislau, na época com 84 anos de idade.

Ressai da peça acusatória que o apelado foi contratado com a finalidade de ajuizar ação previdenciária em favor da vítima
com vistas ao reconhecimento do direito à aposentadoria, com a percepção dos valores retroativos
, fixando honorários contratuais em 30%.

Após a sentença favorável, no
dia
09
de

abril
de 2015 promoveu o levantamento da verba
foi expedido alvar
á
pelo Juízo da Comarca de Araputanga/MT, no valor de R$ 24.662,04 (vinte e quatro

mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quatro centavos)
, deixando de repassar inicialmente o valor destinado à vítima.

Tomando conhecimento do fato, a vítima procurou o apelado, que somente lhe repassou R$15.537,00
, na data de 10/7/2015 (vide extrato de compensação de cheque no ID 314256914, p. 5),
depois de muita insistência e
após acionar a polícia judiciária civil e o Ministério Público
, sendo que, mesmo retendo 30%
do valor total,
devido a título de honorários contratuais,
apropriou-se
de R$ 1.725,73
.

Após regular instrução criminal, o
d. Juízo
sentenciante
absolveu o apelado por entender que a prova produzida sob o contraditório não permite concluir, com a segurança necessária para uma condenação criminal, que o acusado agiu com o dolo de se apropriar definitivamente dos valores
, solução da qual não concordou o órgão ministerial sob dois fundamentos bem claros:

a)
de que o
animus rem
sibi

habendi

da apropriação ocorreu logo após o levantamento do valor previdenciário sem prestar contas à vítima;

b) que a prestação tardia de contas resultou no repasse de um valor menor do que o devido, havendo apropriação do valor controvertido
.

O crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do Código Penal, exige, para sua configuração, a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus rem
sibi

habendi
, isto é, a vontade livre e consciente de inverter o título da
posse, passando a agir como proprietário da coisa alheia móvel, com a intenção definitiva de não a restituir.

No caso em exame, o dolo específico de apropriação restou inequivocamente demonstrado pelas seguintes circunstâncias:

a)
Omissão deliberada em comunicar o levantamento dos valores

O apelado, após levantar a quantia de R$ 25.425,83 em 09 de abril de 2015, deixou de comunicar a vítima sobre o recebimento dos valores. A ofendida somente tomou conhecimento do fato após sua neta,
Tatiane Ferreira Ladislau
,
ouvida em Juízo (relatório de mídias, ID 314257418)

confirmar que obteve essa informação após
consultar o andamento processual pela internet.

b)
Recusa sistemática em prestar contas e efetuar o repasse

Conforme
ainda
relatado pela testemunha Tatiane, a vítima e sua família tentaram contatar o apelado em inúmeras oportunidades, tanto pessoalmente quanto por telefone, sem obter retorno. O causídico apresentou justificativas evasivas e recusou-se a efetuar o repasse imediato dos valores.

c)
Restituição parcial apenas sob coação

O apelado somente procedeu ao depósito de parte dos valores em 10 de julho de 2015, ou seja, mais de três meses após o levantamento, e apenas depois de instaurado inquérito policial em
29 de junho de 2015

(Portaria inicial, ID 314256913, p. 8/9)
e de ameaça de representação perante a OAB. Tal conduta evidencia que a restituição não decorreu de vontade espontânea, mas sim de coação externa.

d)
Repasse a menor do valor devido

Mesmo após a intervenção das autoridades, o apelado repassou à vítima apenas R$ 15.537,00, quando deveria ter
entregue
, descontados os 30% de honorários (R$ 7.627,75), o montante de R$ 17.798,08. Houve, portanto, apropriação indevida de R$ 2.261,08.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram de forma inequívoca que o apelado inverteu o título da posse dos valores, agindo como se proprietário fosse, com a clara intenção de não os restituir integralmente à vítima.

E
m crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados de forma clandestina e contra pessoas vulneráveis, a palavra da vítima possui especial relevância
probatória. No caso, as declarações de Maria Ferreira Ladislau em sede policial foram corroboradas pelo depoimento judicial de sua neta,
Tatiane Ferreira Ladislau
, e pelos documentos acostados aos autos
.

Aliás, é de se notar que o depoimento judicial da vítima só não foi possível porque ela faleceu
em 08/6/2019,
no curso da ação penal
, consoante informou Tatiane Ferreira Ladislau, em
print
constante do ID 314257377, fato devidamente certificado pelo Oficial de Justiça, ID 3142857375
.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL - PROCESSO PENAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO IV e VI, DO CÓDIGO PENAL - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O delito de apropriação indébita se consuma diante da recusa da devolução da coisa, pois o autor possui um dever jurídico de restituir. Não há como absolver o apelante, quando o conjunto probatório dos autos demonstre robustez suficiente para manter a condenação. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, caracterizados pela clandestinidade da ação criminosa, a palavra da vítima merece especial relevância, ainda mais quando ficar demonstrado nos autos que
esta
nada possuía contra o acusado, ou seja, não tinha motivo para imputar-lhe falsas acusações
”

(TJMT,
Ap
29407/2017, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 22/09/2017)
.

A alegação defensiva de que a demora decorreu de dificuldades de comunicação após a mudança do escritório não se sustenta diante da prova dos autos. Cabia ao apelado, na qualidade de mandatário e depositário da confiança da vítima, diligenciar para localizar sua cliente e prestar contas dos valores recebidos, o que não fez.

Aliás, é bom que se frise, ao que se apresenta
dos autos, esta não é a primeira vez que o apelado se envolve em casos idênticos de apropriação de verbas recebidas de clientes e não as repassa,
sendo useiro e vezeiro nessa espécie de delito, o que se prova pela maculada via
anteacta
que milita em seu desfavor, em razão da presença de registros criminais anteriores, alguns, inclusive, com condenação

definitiva
à pena de reclusão
por
fatos anteriores
, consoante extenso rol abaixo colacionado
:

a)
ação penal 0000774-29.2014.8.11.0011
, cód. 203604 do Juízo da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste
/MT
, dado como incurso nas penas do art. 168, § 1o, III, do CP, fato ocorrido em 15/4/2013, vítima Geraldo Neiva, sentença datada de 27/9/2017, e trânsito em julgado em 21/02/2019;

b)
ação penal 0000
955
-
72
.201
6
.8.11.0011
, cód.
69267
do Juízo da Vara
Única
da comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT
, dado como incurso nas penas do art. 168, § 1o, III, do CP, fato ocorrido em
junho
/201
4
, vítima
Francisca Ferreira de Lira
, sentença datada de
27
/
11
/201
9
, e trânsito em julgado em
23/6/2021;

c)
ação penal
0001365-67.2
01
5
.8.11.
0039
, cód.
63530
do Juízo da
Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos
/MT
, dado como incurso nas penas do art. 168, § 1o, III, do CP, fato ocorrido em
30 de
ju
l
ho
de
2014, vítima
Dalva Xavier de Araújo
, sentença datada de 27/11/2019, e trânsito em julgado em
11
/
11
/202
5;

d)
ação penal
1000959-77
.2
0
21
.8.11.
00
52
, do Juízo da Vara Única da comarca de
Rio Branco/MT
, dado como incurso nas penas do art. 168, § 1o, III, do CP, fato ocorrido em
27/8/2012
, vítima
Juvenilia
Maria dos Santos
, sentença datada de
08
/
10
/20
24
, e trânsito em julgado em
09
/
5
/2025;

e)
ação penal
0001366
-
52
.2
0
15
.8.11.
00
39
, do Juízo da Vara Única da comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT, dado como incurso nas penas do art. 168, § 1o, III, do CP, fato ocorrido em
30
/
6
/20
14
, vítima
Maria de Fátima Ferreira de Melo
, sentença datada de
27
/1
1
/20
19
, e trânsito em julgado em
1o
/
7
/2025
.

Como visto, o histórico criminal do apelado e o tempo decorrido entre a data do recebimento e o efetivo repasse parcial do valor, superior a noventa dias, evidencia-se que não se trata de um mero e pontual atraso, mas de uma conduta dolosa destinada a lesar a vítima, pessoa idosa e que na época dos fatos contava com mais de 80 anos de idade completos.

Recentemente, em decisão proferida no
AgRg
no REsp 2.202.602/MT,
datada de 27/01/2026, publicada no DJEN 29/01/2026,
o c. Superior Tribunal de Justiça
enfocou,
em caso analisado deste mesmo apelado Fabiano Giampietro Morales
, que
a restituição do bem ou o ressarcimento
– parcial ou total –
do

dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente
, consoante trecho do aresto abaixo colacionado
:

“
A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem revela que o recorrido, na qualidade de advogado da vítima, recebeu valores de alvará judicial em 29/5/2014.

A vítima tentou contato reiteradas vezes, sem sucesso, vindo a registrar Boletim de Ocorrência.

O repasse dos valores ocorreu somente em 29/7/2014, após incessantes cobranças da vítima e o registro do Boletim de Ocorrência (fl. 858).

O Tribunal a quo absolveu o réu por entender que o atraso de 60 dias não comprovou a inversão do animus da posse (fl. 860).

Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, segundo a qual a restituição tardia dos valores não desconstitui a figura típica do crime de apropriação indébita (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.904.673/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Na mesma linha:
AgRg
no HC n. 562.966/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 15/6/2020;
AgInt
no HC n. 477.498/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
de 12/3/2019; HC n. 488.055/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019,
DJe
de 26/2/2019;
AgInt
no
AREsp
n. 1.131.196/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 11/5/2018; RHC n. 93.195/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 4/5/2018 e
AgRg
no
AREsp
n. 828.271/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/4/2016,
DJe
de 3/5/2016.

Destaque-se que o ressarcimento do dano não exclui a tipicidade, apenas configura causa de redução da pena, se praticada antes do recebimento da denúncia, conforme artigo 16 do Código Penal (
AgRg
no
AREsp
n. 2.015.122/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022).

No caso, a inversão da posse ficou caracterizada pelo uso do numerário em proveito próprio por dois meses e pela resistência em prestar contas à constituinte.

Nesse contexto, deve o acórdão recorrido ser reformado, a fim de restabelecer a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 153/158), visto que a conduta é típica e o dolo ficou evidenciado pela retenção injustificada do patrimônio alheio confiado em razão da profissão.

Nesse contexto, estando os fatos incontroversos no acórdão, a reforma da decisão é medida que se impõe para reconhecer a tipicidade da conduta. Todavia, considerando que o Tribunal a quo não avançou no exame das teses subsidiárias da apelação (dosimetria - continuidade delitiva) em razão da absolvição ora revertida, o retorno dos autos é necessário para evitar supressão de instância.

Ante o exposto, em juízo de retratação, conheço e dou provimento ao recurso especial ministerial, a fim de cassar o acórdão recorrido e, reconhecendo a tipicidade da conduta de apropriação indébita majorada, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 0000956-57.2016.8.11.0039, examinando as demais alegações das razões recursais como entender de direito
.
”

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. A causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial. Maiores considerações acerca do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da minorante implicariam no reexame do acervo fático e probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 338.840/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/02/2016,
DJe
18/02/2016)

No caso concreto, a restituição foi parcial, não se prestando sequer à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal.

A
respeito do tema, a
defesa sustenta que a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de cobrança de honorários com base na tabela da OAB geraria dúvida sobre o valor devido, afastando a tipicidade penal.

Tal argumento não merece acolhida.

Ainda que se admita a validade de tal cláusula (o que é questionável na esfera cível, dada a vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa e analfabeta), o fato é que o apelado não prestou contas dos valores retidos, não demonstrou qual seria o valor devido segundo a tabela da OAB e, sobretudo, recusou-se sistematicamente a dialogar com a vítima sobre a questão.

A apropriação indébita não se configura pela mera divergência sobre o valor devido, mas sim pela conduta de se apoderar de valores alheios, agindo como proprietário e recusando-se a prestar contas e efetuar a restituição. É exatamente o que ocorreu no caso em exame.

Considerando que o crime foi perpetrado aproveitando-se
da relação de confiança decorrente do exercício da advocacia para lesar sua própria cliente
, incide a majorante do art. 168, § 1o, III, do CP.

Demonstrada a prática do crime de apropriação indébita qualificada,
dou o apelado
Fabiano Giampietro Morales
como incurso nas penas do art. 168, § 1o, III, do CP, razão pela qual
passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1a Fase – Pena-base

O crime de apropriação indébita previsto no art. 168, caput, do Código Penal é apenado com reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: Deve ser valorada
favoravelmente, a despeito da pretensão ministerial em sentido contrário
.

Não há elementos para avaliar a alegada premeditação, sendo certo que a retenção do dinheiro e a tentativa de se esquivar de contato com a vítima são elementares do tipo penal.

b)
Antecedentes
:
o réu possui várias condenações por fatos idênticos anteriores,
consoante registros já discriminados alhures, todas elas
transitadas em julgado posterior
mente ao novo crime
.

De se lembrar que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena. No mesmo sentido,
verbi gratia
: STJ,
REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025
.

c)
Conduta social
: Deve ser valorada
favoravelmente, visto que não há estudo determinando desvio de sua conduta, e os registros criminais devem ser sopesados como maus antecedentes, evitando-se
bis in idem
.

d)
Personalidade
: Não há elementos suficientes nos autos para valoração. Circunstância neutra.

e)
Motivos do crime
: Inerentes ao tipo penal. Circunstância neutra.

f)
Circunstâncias do crime
: Inerentes ao tipo penal. Circunstância neutra.

g)
Consequências do crime
: Devem ser valoradas
favoravelmente
. O valor apropriado
, não obstante
de natureza alimentar, referente a benefício previdenciário,
foi
em grande parte ressarcido à vítima
, ainda que sob pressão das autoridades públicas
,
ficando em discussão apenas o prejuízo de
R$ 2.261,08
, cujo montante, superior ao
salário mínimo
da época dos fatos, não é excessivo e tampouco irrisório a ponto de permitir a valoração na pena-base.

h) Comportamento da vítima: Não contribuiu para a prática delitiva. Circunstância neutra.

Considerando a valoração negativa de
apenas uma
circunstância judicia
l
(
antecedentes criminais
),
porém, considerando o número de condenações por fatos anteriores devidamente provadas, cinco no total,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, correspondente à fração de 1/
2
(
metade
) sobre a pena mínima cominada em abstrato, e 10 (dez) dias-multa.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes

Agravante: Reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos), majorando a pena em 1/6 (um sexto).

Pena intermediária: 0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Atenuantes: A defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão,
sendo certo que o
apelado admiti
u
o levantamento dos valores e
apresentou
justificativas para a demora no repasse
, devendo incidir a atenuante em questão, na forma do art. 65, III, “d”, do CP, com base na atual disciplina da matéria, decidida no
Tema 1194/STJ
,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
segundo o qual
a confissão qualificada é apta a abrandar a pena, de forma mitigada
.
Transcrevo abaixo a ementa do acórdão do recurso especial paradigma respectivo:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (
ii
) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme
arts
. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3o do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3o; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024,
DJe
de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 18/6/2020; STJ,
AgRg
no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(
STJ,
REsp
-paradigma
n.
2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025
,
destaquei
.)

Com efeito, reduzo a pena em formação na fração de 1/12 avos,
fixando a pena provisória de 01 ano e 10 meses de reclusão, e 10 dias-multa.

3a Fase – Causas de aumento e de diminuição

Causa de aumento: Reconheço a causa de aumento prevista no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal (apropriação de coisa de que tem a posse em razão de ofício, emprego ou profissão), majorando a pena em 1/3 (um terço).

Pena definitiva: 0
2
(
dois
) ano
s
, 0
7
(
sete
) meses e 1
0
(
dez
) dias de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Nos termos do art. 33, §
3
o, do Código Penal, fixo o regime inicial
semi
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade
, considerada a presença de maus antecedentes criminais
.

Da substituição da pena privativa de liberdade

Considerada a presença de maus antecedentes criminais, entendo não p
reenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (circunstâncias judiciais
des
favoráveis),
razão pela qual deixo de
substitu
ir
a pena privativa de liberdade penas restritivas de direitos
.

Do valor do dia-multa

Considerando a situação econômica do apelado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença absolutória e condenar
Fabiano Giampietro Morales
nas sanções do art. 168, §1o, inciso III, c/c art. 61, inciso II, alínea "h",
e 65, III, “d”, todos
do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial
semi
aberto
, e
1
3
(
treze
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais.

Suspendo os direitos políticos pelo prazo da condenação, na forma do art. 15, III, d
a
CF.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos causados pela infração, tendo em vista a ausência de pedido expresso na denúncia, bem como de instrução específica e determinação do valor.

Transitada em julgado a presente condenação, remetam-se os autos ao Juízo da comarca de origem para que seja extraída e encaminhada ao juízo competente, a guia de execução definitiva aparelhada com as peças necessárias para o cumprimento de pena, bem como, realizadas as anotações e comunicações ao Cartório Distribuidor, e institutos de identificação regional e nacional, arquivando-se o feito em seguida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026